Tribunal: TJDFT
Processo: 0705233-18.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0705233-18.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ANDREIA NOGUEIRA ALVES D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos de busca e apreensão ajuizada contra Andreia Nogueira Alves, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do interesse processual. Da análise dos autos, verifica-se que, a despeito de instaurada a relação processual após o comparecimento espontâneo da parte apelada para contestar a petição inicial, o Juízo de origem não promoveu a intimação da apelada para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação. Nos termos do art. 1.010, §1o, do CPC, intime-se a apelada para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Brasília, 30 de agosto de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora